Tribunal: STF
Processo: RHC 231190
Classe: RHC
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-08-21
Data de publicação: 2023-08-21

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. Rodrigo Leandro Aciari interpôs recurso ordinário em habeas corpus contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça assim ementado:



     PENAL. EXECUÇÃO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. OFENSA AO PRINCÍPIO DA COLEGIALIDADE. NÃO CONFIGURAÇÃO. PROGRESSÃO DE REGIME. BENEFÍCIO QUE DEMANDA O PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS OBJETIVO E SUBJETIVO. AUSÊNCIA DE PREENCHIMENTO DO REQUISITO SUBJETIVO. REVISÃO DE ENTENDIMENTO QUE DEMANDA REEXAME FÁTICO-PROBATÓRIO. LEGALIDADE E VALIDADE DO EXAME CRIMINOLÓGICO. MATÉRIA NÃO ANALISADA NA ORIGEM. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 



    1. Inexiste ofensa ao princípio da colegialidade nas hipóteses em que a decisão monocrática foi proferida em obediência ao art. 932 do Código de Processo Civil – CPC e art. 3º do Código de Processo Penal – CPP, por se tratar de pedido em confronto com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça – STJ. Precedentes. 



    2. É pacífico o entendimento desta Corte Superior no sentido de não ser possível a análise relativa ao preenchimento do requisito subjetivo para concessão de progressão de regime prisional ou livramento condicional, tendo em vista que depende do exame aprofundado do conjunto fático-probatório relativo à execução da pena, procedimento totalmente incompatível com os estreitos limites do habeas corpus, que é caracterizado pelo seu rito célere e cognição sumária. Precedente. 



    3. As teses de ausência de fundamentação da decisão que determinou a realização do exame criminológico e validade dos fundamentos do exame técnico não foram apreciadas e sequer submetidas à apreciação do Tribunal de origem, ficando esta Corte impedida de manifestar-se sobre o tema, sob pena de incorrer em indevida supressão de instância. Precedente. 



    4. Agravo regimental desprovido.



    (HC 789.813 AgRg, ministro Joel Ilan Paciornik)



    Pretende, em síntese, “que se reconheça o perfazimento integral do requisito subjetivo, com a consequente concessão e determinação da progressão de regime do recorrente para o semiaberto. ”.



    O Ministério Público Federal manifestou-se pelo não provimento do recurso ordinário, em parecer assim resumido:



    RECURSO ORDINÁRIO. HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO PENAL. PROGRESSÃO DE REGIME. DETERMINAÇÃO DE EXAME CRIMINOLÓGICO. INEXISTÊNCIA DE ILEGALIDADE. ANÁLISE DE TEMA INVOCADO PELA DEFESA E NÃO APRECIADO PELA INSTÂNCIA ANTECEDENTE. INDEVIDA SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA E VIOLAÇÃO DAS REGRAS CONSTITUCIONAIS DE REPARTIÇÃO DE COMPETÊNCIAS. PRECEDENTES. - Parecer pelo não provimento do recurso ordinário.



    2. Tal o contexto, entendo não assistir razão à parte recorrente.



    Inicialmente, importante transcrever o seguinte trecho da decisão emanada do ministro relator no Superior Tribunal de Justiça que concluiu pela validade da determinação de realização de exame criminológico para fins de progressão de regime do recorrente (grifei): 



    No caso dos autos, extrai-se dos trechos acima transcritos que o paciente teve indeferido o benefício da progressão de regime por não demonstrar reunir condições inequívocas para a promoção pretendida, porquanto, o benefício foi indeferido com base no parecer desfavorável do exame criminológico, ressaltando que "realizado estudo psicossocial, psiquiátrico e relatório conjunto de avaliação, foram pontuados aspectos negativos, que não podem ser desprezados, pois '(...) apresenta críticas pobres sobre seus atos, com fala de arrependimento baseado no sofrimento prisional e no distanciamento familiar. Não apresenta culpa, remorso e/ou desejo de reparação”, concluindo que 'parece ser prematuro ainda o benefício ora pleiteado por se manter inexpressível a aquisição ou assimilação de novos valores exigidos socialmente'" (fl. 58). 



    Desse modo, rever o entendimento das instâncias quanto ao não preenchimento do requisito subjetivo para a progressão de regime demandaria o reexame de matéria fático-probatória, providência vedada na estreita via do habeas corpus.



    Nesse contexto, o ato dito coator – que manteve a determinação de realização de exame criminológico - está devidamente fundamentado e de acordo com a orientação jurisprudencial desta Suprema Corte (HC 108.025, ministro Joaquim Barbosa; HC 108.804, ministra Cármen Lúcia; RHC 121.851, ministro Luiz Fux): 



    PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM ‘HABEAS CORPUS’. EXECUÇÃO PENAL. PROGRESSÃO DE REGIME. REALIZAÇÃO DE EXAME CRIMINOLÓGICO. ART. 112 DA LEI 7.210/1984. DECISÃO FUNDAMENTADA. 



    1. Com as alterações determinadas pela Lei 10.792/2003 no art. 112 da Lei de Execução Penal, a realização de exame criminológico, embora prescindível, pode ser justificadamente determinada para instruir pedido de progressão de regime.



    2. No caso, a medida complementar foi devidamente motivada com fulcro na periculosidade do agravante, consectário do seu histórico criminal desfavorável, que registra a prática de três roubos majorados, além da indicação da falta disciplinar de natureza grave.



    3. Agravo regimental a que se nega provimento. 



    (HC 135.484 AgR, ministro Teori Zavascki - grifei) 



    3. Em face do exposto, nego seguimento ao presente recurso ordinário em habeas corpus (art. 21, §1º, do RISTF).



    4. Intime-se. Publique-se.



Brasília, 21 de agosto de 2023.



Ministro NUNES MARQUES



Relator



Documento assinado digitalmente